Tribunal: TJSP
Processo: 0040410-42.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Estelionato e Quadrilha ou bando – Desconstituição do trânsito em julgado – Acolhimento – Sentença não proferida em audiência – Réu preso – Intimação pessoal sem a entrega do termo de recurso ou da ciência, de forma clara, das consequências da renúncia ou inércia quanto ao direito de apelar – Violação ao §1o, do art. 493, das Normas da CGJ – Nulidade verificada –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Estelionato e Quadrilha ou bando – Desconstituição do trânsito em julgado – Acolhimento – Sentença não proferida em audiência – Réu preso – Intimação pessoal sem a entrega do termo de recurso ou da ciência, de forma clara, das consequências da renúncia ou inércia quanto ao direito de apelar – Violação ao §1o, do art. 493, das Normas da CGJ – Nulidade verificada – Precedentes desta E. Corte e desta C. Câmara Criminal – Pedido revisional deferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0040410-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é peticionário
CRISTIANO CASSEMIRO DA SILVA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram o pedido revisional
formulado por Cristiano Cassemiro da Silva para desconstituir o trânsito em julgado
da condenação referente ao processo 0042178-55.2010.8.26.0602, que tramitou pela
3a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, bem como de seus posteriores atos,
intimando-se o peticionário para que manifeste seu desejo de recorrer, ou não, e
devolvendo-se o prazo para eventual apelação. Assegurado, ainda, que o peticionário
aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação proferida nos autos de
origem, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se alvará de soltura
clausulado. V.U.
Esteve presente na sessão de julgamento a Dra Fernanda Pierre
Dimitrov Meneghel.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE
LOPEZ SOTO, JOÃO MORENGHI, MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER
DE SOUZA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0040410-42.2019.8.26.0000 -Voto no 50.250
2
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0040410-42.2019.8.26.0000 -Voto no 50.250
3
Revisão Criminal no 0040410-42.2019.8.26.0000
Peticionário: Cristiano Cassemiro da Silva
Corréus: Cassiana Rodrigues Paes, Celia Maria Rodrigues Paes, FLÁVIO
RODRIGUES PAES, Vagner Aparecido Lopes Pinheiro, Cristiano Teodoro
Lopes e Fábio Teodoro Lopes
Comarca: Sorocaba
Voto no 50.250
REVISÃO CRIMINAL
Estelionato e Quadrilha ou bando

Desconstituição do trânsito em julgado Acolhimento Sentença
não proferida em audiência Réu preso – Intimação pessoal sem a
entrega do termo de recurso ou da ciência, de forma clara, das
consequências da renúncia ou inércia quanto ao direito de apelar
Violação ao §1o, do art. 493, das Normas da CGJ
Nulidade
verificada Precedentes desta E. Corte e desta C. Câmara Criminal
Pedido revisional deferido.
Trata-se de Revisão Criminal de Sentença que
julgou parcialmente procedente a ação penal movida contra Cristiano
Cassemiro da Silva e o condenou ao cumprimento da pena de 04 anos de
reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 30 dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso, por quatro vezes, no art.
171, caput, em continuidade delitiva, e no art. 288, ambos do Código Penal,
em concurso material de crimes. Em síntese, requereu o peticionário a
desconstituição do trânsito em julgado de sua condenação, sustentado que
não lhe foi entregue o termo de recurso quando de sua intimação pessoal
da r. sentença. Subsidiariamente, postulou sua absolvição do delito de
quadrilha ou bando (fls. 02/09).
A
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
indeferimento do pedido revisional (fls. 91/94).
A decisão transitou em julgado para a acusação
em 26/03/2013 (fl. 751) e para a defesa em 10/06/2013 (fl. 752).
É o relatório acrescido o da r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0040410-42.2019.8.26.0000 -Voto no 50.250
4
proferida pelo Exmo. Dr. Márcio Ferraz Nunes, Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Sorocaba.
Do que se extrai dos autos principais, após a
instrução processual, o peticionário foi condenado pela prática dos crimes
de estelionato e quadrilha ou bando. A r. sentença não foi proferida em
audiência (fl. 701).
Preso
por
outro
processo,
foi
intimado
pessoalmente do decisum, assim como cientificado sobre o prazo para
eventual interposição de recurso de apelação (fl. 744/verso).
Contudo, naquela oportunidade, não lhe foi
entregue o termo de recurso e tampouco lhe foi explicitado os efeitos
advindos da renúncia do direito de apelar.
Em 15/08/2013, seu defensor constituído (fl.
691) apresentou razões de apelação, que também abarcavam os demais
corréus (fls. 769/775), as quais, quanto ao peticionário, foram tidas como
prejudicadas, porquanto, para ele, a decisão já havia transitado em julgado
(fl. 778).
Pois bem, considerando-se cuidar-se de pessoa
leiga, no momento de sua intimação pessoal acerca do édito condenatório,
tendo em conta que este não foi proferido na presença do peticionário ou
de seu defensor, o oficial de justiça deveria ter-lhe apresentado o
respectivo termo de recurso, ou mesmo lhe dado ciência, de forma clara,
dos desdobramentos e consequências de sua inércia em relação ao direito
de apelar, o que não foi feito.
E ainda que não haja exigência legal para tanto,
tal providência, em caso de sentenciado preso, é recomendada pelas
Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0040410-42.2019.8.26.0000 -Voto no 50.250
5
“Art. 439. As intimações de indiciado, réu ou
condenado preso, que deva tomar conhecimento de qualquer ato
processual, inclusive de sentença, serão feitas por oficial de justiça,
diretamente no estabelecimento onde custodiado, dispensada a requisição
para a formalização de tais atos em juízo.

§1o O oficial de justiça levará o impresso
contendo termo de recurso e de renúncia ao direito de recorrer e consultará
o réu sobre sua intenção, colhendo a assinatura no espaço próprio. Na
sequência preencherá por completo o termo correspondente à opção do
sentenciado e inutilizará a parcela do formulário rechaçada pelo acusado.”

Por conseguinte, havendo violação à referida
norma, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do duplo grau de
jurisdição, forçosa a desconstituição do trânsito em julgado da r. sentença
condenatória.
E, neste exato sentido, já se manifestou esta E.
Corte:
“HABEAS CORPUS - Trânsito em julgado de
sentença condenatória - Ausência de intimação pessoal do condenado e
subsequente manifestação sobre eventual vontade de recorrer - Falta de
disciplina legal acerca da matéria - Imprescindibilidade do termo de recurso
e esclarecimento sobre as conseqüências da intimação Capítulo V, item
61.1 das Normas da Corregedoria Geral - Precedentes desta E. Corte -
Ofensa à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição - Nulidade do trânsito
em julgado - Liminar deferida - Ordem concedida - (voto n.o 39540).” (TJSP,
HC 2071861-51.2019.8.26.0000,16a Câmara de Direito Criminal, Des.
Newton Neves, jg. 13/05/2019, DJe 13/05/2019).
“HABEAS
CORPUS

AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO DO RÉU SOBRE SEU DESEJO DE APELAR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0040410-42.2019.8.26.0000 -Voto no 50.250
6
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DO TERMO DE RECURSO E QUESTIONAMENTO
SOBRE O DESEJO DE RECORRER
CAPÍTULO V, ITEM 61.1, DAS
NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR
CONFIRMADA”. (TJSP, HC 990.09.199.060-4, 8a Câmara de Direito
Criminal, Des. Maria Tereza do Amaral, jg. 17/12/2009).
E também esta C. Câmara Criminal. Veja-se:
“(...)
Embora
não
conste
da
legislação
processual comando para que a providência reclamada fosse observada, é
certo que, no Estado de São Paulo este procedimento é determinado pelas
Normas de Serviço da Corregedoria-Geral de Justiça. Com efeito, em sua
redação anterior, a apresentação de termo de recurso ao réu, por ocasião
de sua intimação da sentença, já estava prevista, e com base nela havia
precedentes da corte bandeirante reconhecendo o vício quando não
observada a formalidade. (...).” (TJSP, HC 2227733-35.2014.8.26.0000, 11a
Câmara Criminal, Des. Xavier de Souza, jg. 15/04/2015, DJe 05/05/2015).
“(TJSP. Rese 0012224-18.2008.8.26.0348, 11a
Câmara de Direito Criminal, Des. Xavier de Souza (rel. designado), jg.
15/04/2015).”
Consequentemente, havendo clara afronta à
norma acima aludida, em homenagem aos princípios do contraditório e
ampla defesa, o deferimento do pedido revisional é medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, DEFERE-SE o
pedido revisional formulado por Cristiano Cassemiro da Silva para
desconstituir o trânsito em julgado da condenação referente ao processo
0042178-55.2010.8.26.0602, que tramitou pela 3a Vara Criminal da
Comarca de Sorocaba, bem como de seus posteriores atos, intimando-se o
peticionário para que manifeste seu desejo de recorrer, ou não, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0040410-42.2019.8.26.0000 -Voto no 50.250
7
devolvendo-se o prazo para eventual apelação. Assegurado, ainda, que o
peticionário aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação
proferida nos autos de origem, se por outro motivo não estiver preso.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
Salles Abreu
Relator